Tribunal: TJSP
Processo: 1052220-37.2016.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Aplicação do Tema 592/STF. Responsabilidade Estatal. Turma Julgadora que afastou a responsabilidade objetiva por inexistir ato doloso ou culposo. Inexistência de hipóteses de obscuridade, omissão ou contradição.
Rejeição dos embargos.